Tribunal: CARF
Processo: 10540.720104/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720104/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.038 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
TOTAL PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO
AGRÍCOLA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso de voluntário. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que negou provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário referente ao exercício de 2003.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720104/2007-65
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720104/2007-65

Notificação de lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-48.163 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 106 a 111):
Por meio da Notificação de Lançamento no 05103/00035/2007, de fls. 01/03, lavrada em
03/12/2007, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, exercício de
2003, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Grotão do Riacho do Meio”,
cadastrado na RFB sob o no 6.758.5485, com área declarada de 6.860,0 ha, localizado
no Município de Cocos – BA.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 99.931,10 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 30/12/2007 (R$
61.707,45), da multa proporcional (R$ 74.948,32), perfaz o montante de R$
236.586,87.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 05103/00040/2007, de fls.
04, cuja ciência se deu por meio do Edital no 01/2007, de fls. 05, intimando a
Contribuinte a apresentar, para comprovar o valor fundiário do imóvel, a preços de
1o/01/2003, Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN,
com base no SIPT da RFB.
Por não ter sido apresentado o laudo de avaliação então exigido, a autoridade fiscal
resolveu rejeitar o VTN declarado, de R$ 4.984,00 ou R$ 0,73/ha, que entendeu
subavaliado, sendo arbitrado o valor de R$ 837.743,20 ou R$ 122,12/ha,
correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2003, para
o citado município, com conseqüente aumento do VTN tributável, dando resultado ao
imposto suplementar de R$ 99.931,10, conforme demonstrado às fls. 02/verso.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 01/verso, 02 e 03.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 18/12/2007 (“AR” de fls. 11), a sociedade empresária
interessada, por meio do procurador legalmente estabelecido (às fls. 13/16, 74 e 75/79),
protocolou sua impugnação, em 17/01/2008, anexada às fls. 12 e 80, instruída com os
documentos/extratos de fls. 19/24, 26/36, 37, 47 e 48/65. Em síntese, alega e requer o
seguinte:
- encaminha laudo de avaliação, conforme solicitado, para dirimir dúvidas quanto ao
VTN da Fazenda Grotão do Riacho do Meio, objeto do presente lançamento;
- apesar de ter sido declarado, por um lapso, que o mesmo possui área total de 6.860,0
ha, essa área corresponde, na realidade, à soma das áreas de dois imóveis, cada um deles
com área de 3.430,0 ha;
- em razão do ocorrido, requer o desmembramento para as duas áreas distintas, pois são
áreas grandes, não paralelas e características estruturais diferenciadas;
- o imóvel é carente de infraestrutura, não contando com energia elétrica e estradas
regulares, sendo as existentes servidões, interceptadas por córregos sem pontes,
passagens entre propriedades particulares. Enfim, as mesmas apresentam problemas
sérios de tráfego, em qualquer época do ano, principalmente no período das chuvas
onde o trânsito é interrompido;
- continua a destacar as condições adversas da região onde se localiza a propriedade,
além dos altos curtos para mantê-la em funcionamento, e por fim, solicita que seja
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720104/2007-65

realizado um novo cálculo dentro da realidade do imóvel e numa condição possível de
regularização.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 106 a 111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2003
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao VTN/ha
médio, constante do SIPT, para o município de localização do imóvel, exige-se a
apresentação de Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional habilitado, que
atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6533), principalmente
no que tange aos dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação e Grau
de precisão II, demonstrando, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a
preços da época do fato gerador do imposto (1o/01/2003), bem como, a existência de
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão pretendida.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 116 a 124):
1. requer efeito suspensivo da cobrança do crédito apurado na correspondente
autuação;
2. aduz que a rejeição do laudo apresentado exigiria contraprova por parte do
autuante;
3. defende ser impertinente a união das glebas rurais, já que se trata de realidade
antiga.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz – Relator
Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 12/6/2012
(processo digital, fl. 114), e a peça recursal foi interposta em 12/7/2012 (processo digital, fl.
116), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720104/2007-65

Mérito
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fl. 5), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado (DITR)
Apurado (NL/AI)
14
Valor Total do Imóvel (R$)
312.000,00
1.144.759,20
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, o Sujeito Passivo não logrou êxito perante o
julgamento de origem, restando em discussão apenas o arbitramento do VTN.
VTN - Arbitramento com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT
De inicio, vale registrar que o VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela
autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo
município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel (processo digital, fl. 10).
No entanto, referida base arbitral não encontra amparo na matriz legal que trata do
reportado procedimento - arbitramento baseado nas informações do SIPT. É o que está contido
nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, combinado com o art. 12 da Lei
8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.038 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.720104/2007-65

Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR para
imóveis localizados em determinado Município, como base para arbitramento de valor da terra
nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal. Ademais, mencionado valor não poderia
servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a peculiaridade atinentes à localização e
dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculos do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital